Tribunal: STF
Processo: ARE 1257726
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 15 DO CÓDIGO FLORESTAL. LEI N. 12.651/2012: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
    “AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO SUBMETIDO AO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. APLICAÇÃO RETROATIVA DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 
    1. É de ser mantida a decisão que reformou o acórdão recorrido, pois ‘O novo Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, tampouco para reduzir de tal modo e sem as necessárias compensações ambientais o patamar de proteção de ecossistemas frágeis ou espécies ameaçadas de extinção, a ponto de transgredir o limite constitucional intocável e intransponível da 'incumbência' do Estado de garantir a preservação e a restauração dos processos ecológicos essenciais (art. 225, § 1º, I)’ (AgRg no REsp 1.434.797/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 07/06/2016). 2. Agravo interno não provido” (fl. 48, vol. 4)
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 82, vol. 4). 
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado o § 2º do art. 102 e o art. 225 da Constituição da República.
    Sustenta que “o princípio da vedação ao retrocesso – único fundamento da decisão do Eg. STJ – tem natureza eminentemente constitucional, na qualidade de princípio implícito do art. 225 da Constituição. Caso assim não fosse, não poderia sustentar o afastamento de vigência de norma federal de aplicação imediata (Lei 12.651/2012), conforme pretendido pelas decisões recorridas” (fl. 94, vol. 4).
    Argumenta que “o STF reconheceu que a Lei 12.651/2012 não viola o mandamento constitucional de vedação ao retrocesso ambiental” (fl. 95, vol. 4).
    Salienta que “o r. Tribunal a quo tenta justificar vagamente a suposta irretroatividade do código ao fato do processo em comento ter iniciado antes da vigência da Lei 12.651/2012. No entanto, o ajuizamento de ação não é critério determinante da irretroatividade de lei. Muito pelo contrário, o artigo 493 do CPC determina a aplicação do direito superveniente à propositura da ação pelo magistrado ” (fl. 109, vol. 4).
    Assevera que “a argumentação de irretroatividade do novo Código não passa de subterfúgio retórico para tentar legitimar atuação dissonante do entendimento deste Supremo Tribunal Federal. Parece-nos, d. m. v., se tratar de expediente usurpatório da competência e afrontador da autoridade desta Eg. Suprema Corte, que, na expectativa de que a roupagem infraconstitucional dada ao argumento seja suficiente para afastar o conhecimento da causa por essa Eg. Corte Constitucional, busca esvaziar os efeitos práticos da decisão proferida no julgamento de constitucionalidade do novo Código Florestal, por não concordar a Corte Federal com o resultado” (fl. 109, vol. 4).
    Pede o provimento do recurso extraordinário “para reformar os vv. acórdãos, restaurando a decisão de extinção sem resolução do mérito proferida pelo TJSP” (fl. 118, vol. 4).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de ausência de ofensa constitucional direta (fls. 47-53, vol. 6).
    No agravo, a agravante alega que “os argumentos constantes do RE são relacionados a afrontas diretas ao ordenamento constitucional, que independem de análise de matéria infraconstitucional para serem apreciados” (fl. 70, vol. 6).
    Ressalta que “os argumentos da agravante constantes no RE podem ser sintetizados da seguinte forma: (i) violação ao art. 102, § 2º, da Constituição, por negar a eficácia vinculante do julgamento das ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e AC 42; e (ii) violação ao art. 102, III também da Carta Magna, ao usurpar a competência desta Eg. Suprema Corte” (fl. 70, vol. 6).
    Assinala que “o Eg. STF tem reconhecido que a aplicabilidade imediata do código florestal é matéria dotada de natureza constitucional, conforme trecho expresso do acórdão que julgou improcedente a maioria dos pedidos da ADI 4.901” (fl. 71, vol. 6).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. O Superior Tribunal de Justiça assentou:
    “O TJ/SP rejeitou a alegação de que a imediata aplicação do art. 15 da Lei 12.651/2012 - que trata da matéria controvertida - causaria retrocesso ambiental, daí o desprovimento da apelação e a interposição de recurso especial. 
    Como o entendimento do acórdão recorrido está em frontal desacordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial foi provido para que seja afastada a imediata aplicação do novo Código Florestal no caso concreto, em harmonia com entendimento reiterado pelas Turmas da Primeira Seção: (...)
    Como a parte agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada, o seu teor deve ser reiterado: (...) Ocorre que o acórdão recorrido, ao decidir pela possibilidade de inclusão da área de preservação permanente no cálculo da reserva legal, divergiu da jurisprudência desta Corte, segundo a qual, em matéria ambiental, deve prevalecer o princípio tempus regit actum, de forma a não se admitir a aplicação das disposições do novo Código Florestal a fatos pretéritos, sob pena de retrocesso ambiental. (…)
    Como o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência desta Corte, merece reparos, nos termos da Súmula 568/STJ (‘O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.’), de forma seja afastada imediata aplicação do novo Código Florestal, no que importa ao cálculo da reserva legal” (fls. 51-54, vol. 4).
    A apreciação do pleito recursal exigiria a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 12.651/2012). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Ambiental. Novo código florestal. Aplicação retroativa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.217.539-AgR, Relator o Mnistro Dias Toffoli, Plenário, DJe 9.10.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 06.12.2018. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPENSAÇÃO DA RESERVA LEGAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DISCUSSÃO SOBRE A RETROATIVIDADE DO ART. 15 DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. LEI 12.651/2012. TEMPUS REGIT ACTUM. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo acórdão recorrido que afastou, no caso dos autos, a aplicação do novo Código Florestal a fatos pretéritos, demandaria a análise de legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o trânsito do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, por ser tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (RE n 1.170.071-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.11.2019).
    ”Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Ambiental. Novo código florestal. Aplicação retroativa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.244.593-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 29.6.2020).
    DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTITUIÇÃO DE RESERVA LEGAL. LEI Nº 4.771/1965 (ANTIGO CÓDIGO FLORESTAL) E LEI Nº 8.171/1991. DIREITO ADQUIRIDO E ATO JURÍDICO PERFEITO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA . 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (ARE n. 811.441-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, 16.9.2016).
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de setembro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora